Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ.
1. Não há falar em distribuição por dependência da ação de exoneração de alimentos consensual, que detém natureza de jurisdição voluntária, na qual as partes, em conjunto, apresentam acordo para a exoneração do alimentando que há muito atingiu a maioridade, em que limitar-se-á o Juízo ao exame das formalidades necessárias à sua validade.
2. Dispõe o art. 53, inc. II, do CPC, ser competente para a ação de alimentos (no presente caso, de exoneração de alimentos consensual) o foro de domicílio ou residência do alimentando, de modo que a questão envolve competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz, conforme enuncia a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. Entretanto, sequer consta parte no polo passivo da ação de origem, haja vista tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, estando o magistrado autorizado a declinar da competência, até mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da Constituição Federal).
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.